Tribunal: STF
Processo: HC 189432
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus com pedido liminar, impetrado por Augusto Julian de Camargo Fontoura, em favor de Odair Correa dos Santos, contra ato do Presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ) no HC 595.279. 
    Consta dos autos que, com o desenrolar das investigações conduzidas pela Polícia Federal no âmbito da Operação Nevada, foi possível desarticular estruturada organização criminosa dedicada à prática do crime de tráfico internacional de drogas, principalmente cocaína com origem da Bolívia, além de lavagem e ocultação dos capitais oriundos das atividades ilícitas. 
    O paciente foi preso preventivamente em 9.6.2016 e, posteriormente, denunciado pela prática dos delitos descritos nos artigos 33, caput, e 35, caput, todos da Lei 11.343/2006; artigo 288 do Código Penal e artigo 1º, caput, da Lei 9.613/1998.
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal Regional Federal da 3ª Região, postulando, em suma, a concessão de liberdade provisória ao acusado. A ordem foi denegada (Habeas Corpus n. 5000999- 42.2020.4.03.000). 
    No STJ, o pedido liminar foi indeferido com o seguinte fundamento: 
    Em juízo de cognição sumária, verifica-se que inexiste flagrante ilegalidade que justifique o deferimento do pleito liminar em regime de plantão, mormente porque informou o impetrante que o paciente está em prisão domiciliar (fl 10): Não fosse o suficiente, o Paciente já conquistou o direito ao regime semiaberto, progressão prisional já deferida pelo Juízo das Execuções Penais de Campo Grande (MS) em 15/02/2020, estando, atualmente, em regime domiciliar por pertencer ao grupo de risco da COVID 19. Considerando que o pedido confunde-se com o próprio mérito da impetração, deve-se reservar ao órgão competente a análise mais aprofundada da matéria por ocasião do julgamento definitivo. Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar. (eDOC 13)
    Nesta Corte, o impetrante reitera o pedido de revogação da prisão preventiva com a concessão de liberdade provisória e fixação de medidas cautelares alternativas.
    Alega excesso de prazo na formação da culpa, sendo que, até a presente data, não houve o julgamento de seu recurso de apelação.
    É o relatório. Decido. 
    De início, verifico que o pedido se esbarra na Súmula 691 desta Corte, razão por que dele não posso conhecer.
    É bem verdade que o rigor na aplicação da Súmula 691/STF tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, 1ª Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 88.229/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. para o acórdão, Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 23.2.2007; e as seguintes decisões monocráticas: HC 85.826/SP (MC), de minha relatoria, DJ 3.5.2005; e HC 86.213/ES (MC), Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 1º.8.2005).
    Na hipótese dos autos, não vislumbro constrangimento ilegal manifesto a autorizar o afastamento da incidência da referida Súmula. 
    De modo geral, a prisão preventiva deve indicar, de forma expressa, os seguintes fundamentos para sua decretação, nos termos do artigo 312 do CPP: I) garantia da ordem pública; II) garantia da ordem econômica; III) garantia da aplicação da lei penal; e IV) conveniência da instrução criminal.
    Na linha da jurisprudência deste Tribunal, porém, não basta a mera explicitação textual dos requisitos previstos, sendo necessário que a alegação abstrata ceda à demonstração concreta e firme de que tais condições realizam-se na espécie.
    Dessa forma, a tarefa de interpretação constitucional para análise de excepcional situação jurídica de constrição da liberdade exige que a alusão a esses aspectos esteja lastreada em elementos concretos, devidamente explicitados.
    As circunstâncias da prisão do paciente e as provas obtidas por meio de interceptações telefônicas revelaram a magnitude da organização criminosa, que atuava além das fronteiras do Brasil, com ramificações em outros países da América Latina foram apreendidos 461kg de cocaína.
    Ademais, verifica-se que o acusado ocupava posição de destaque dentro da organização, sendo reconhecido como líder, juntamente com seu irmão, pois obtinha domínio de cada ação praticada pelos integrantes, principalmente, na prática de delitos diversos aos do tráfico de entorpecentes, notadamente, importação de armas e munições, lavagem e ocultação de capitais. 
    No que tange ao excesso de prazo alegado, a jurisprudência desta Corte é firme no entendimento de que a sua configuração, a justificar a revogação da prisão, não se verifica a partir, tão somente, do requisito temporal.
    É necessário apurar a presença de circunstâncias que demandam maior tempo, a exemplo da complexidade dos fatos, a necessidade de expedição de carta precatória e da multiplicidade de réus, o que verifico no caso dos autos. Cito recentes precedentes: HC 170.778, DJe 3.5.2019; RHC 170.836, DJe 10.5.2019; HC 171.205, DJe 16.5.2019; HC 154.645, DJe 17.5.2019; HC 171.072, DJe 20.5.2019, todos de minha relatoria.
    Sobre o tema, registro, ainda, que é firme o entendimento deste Tribunal no sentido de que somente o excesso indevido de prazo imputável ao aparelho judiciário traduz situação anômala que compromete a efetividade do processo, além de tornar evidente o desprezo estatal pela liberdade (HC 85.237-DF, rel. min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 29.4.2005).
    No caso, a demora para a conclusão da instrução justifica-se, principalmente, em razão de diversos pedidos de liberdade provisória em favor do réu.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se
    Brasília, 26 de agosto de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente